Tribunal: TJDFT
Processo: 0728331-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728331-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALMIRA MARY CORDEIRO DE ARAUJO AGRAVADO: MARCIO ROBERTO ALVES DE AMORIM, ILAINE APARECIDA PAGLIARINI, MARIELZA MARTINS NUNES, DIEGO LIMA PAULI, BANCO PAN S.A, BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ALMIRA MARY CORDEIRO DE ARAUJO contra decisão proferida pelo Juízo da -24a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença movido contra a agravante por DIEGO LIMA PAULI, visando a execução de honorários advocatícios sucumbenciais, acolheu em parte à impugnação da penhora de ativos financeiros, mantendo a constrição do valor de R$ 998,52 (novecentos e noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos), e determinou a penhora de 15% (quinze por cento) sobre o salário da executada, a ser realizada por consignação confiada ao órgão pagador, considerando a natureza alimentar da dívida em execução. A agravante narra o havido no processo originário desde a fase de conhecimento, aduz que com o início da fase de cumprimento de sentença houve a penhora de ativos financeiros, ensejando impugnação pelo desbloqueio do montante constringido, por possuir origem salarial, o que foi parcialmente acolhido pelo Juízo de origem, que determinou a penhora de parte de seu salário direto na fonte pagadora. Alega, em síntese, a impenhorabilidade de verba salarial, nos moldes do art. 833, IV, do CPC, aduzindo que a exceção à regra protetiva da dignidade do devedor, disposta no § 2o do referido dispositivo legal do respeito apenas a prestações alimentícias, não se aplicando aos honorários advocatícios. Tece considerações sobre excessivo comprometimento de sua renda, e sobre a necessidade de ter acesso à verba salarial para manutenção de sua subsistência e de sua família, já que seria a única fonte de renda familiar. Sobre o tema, destaca que "adquiriu muitos empréstimos e vinha pagando o valor da hipoteca feita, pagou mais de 18 meses das parcelas, e, após se tornar impossível manter o pagamento, sua casa foi à leilão, ressalta-se que valor que ela foi arrematada não cobriu sequer a própria hipoteca", e acrescenta que "sobrevive de adiantamentos salariais e empréstimos que contrai sempre que é possível na tentativa de atender aos credores e pagar as inúmeras dívidas que adquiriu." Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que seja realizado o desbloqueio dos valores penhorados via BACENJUD, ou que seja obstado o levantamento pelo agravado, além da suspensão da ordem de penhora salarial na fonte pagadora. No mérito, requer a confirmação da limiar e a declaração de impenhorabilidade das verbas salariais da recorrente, com lastro no art. art. 833, IV, do CPC. Preparo regular no ID 18479534. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por não verificar a probabilidade do direito vindicado. Tendo em conta que o crédito executado a título de honorários advocatícios sucumbenciais também ostenta caráter alimentar, de acordo com determinação expressa contida no art. 85, § 14, do CPC, se revela legítima, adequada e cabível a determinação excepcional do Juízo de origem, após tentativas infrutíferas de solver a dívida exequenda por outros meios legalmente admitidos, de penhorar parte do salário da agravante, diretamente na fonte pagadora, a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional. De fato, sendo a execução destinada ao pagamento de honorários sucumbenciais, que é remuneração do advogado, deve ser excepcionada a regra de impenhorabilidade, como permite o art. 833, § 2o, do CPC. Revendo o entendimento externado em julgamentos pretéritos, entendo que a evolução jurisprudencial sobre o tema impõe o reconhecimento dos honorários advocatícios como verba alimentar, já que tem natureza salarial, consoante tese consolidada na súmula vinculante no. 47 do STF, in verbis: "Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição deprecatório ou requisição de pequeno valor, observada a ordem especial restrita aos créditos dessa natureza". Assim, considerando a necessidade de dar proteção não apenas à verba salarial do devedor, mas também à remuneração do advogado, é possível a penhora da remuneração da parte executada, em percentual que não comprometa sua subsistência, quando frustrada a execução por outros meios postos a disposição do exequente, com fulcro no art. 833, § 2o, do CPC. Esse mesmo entendimento vem se consolidando no STJ, como se observa nos recentes precedentes a seguir ementados: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOSPERICIAIS. CARÁTER ALIMENTAR. SALÁRIO. PENHORA. POSSIBILIDADE. ART. 833, § 2o, DOCPC/2015.1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível a penhora de salário para o pagamento de honorários periciais.3. O termo prestação alimentícia, previsto no art. 833, § 2o, do CPC/2015, não se restringe aos alimentos em sentido estrito, decorrente de vínculo familiar ou conjugal. Precedentes.4. Os honorários periciais têm natureza alimentar, admitindo-se a penhora sobre percentual do salário para a satisfação do direito do credor.5. Recurso especial provido.(REsp 1722673/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 05/04/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VERBASSALARIAIS. ENHORABILIDADE. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. VERBA ALIMENTAR.PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.1. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou o entendimento no sentido de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 649 do CPC de 1973 (atual art. 833, § 2o,do CPC de 2015), quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias.2. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, têm natureza alimentícia. Precedentes3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1107619/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017) No mesmo sentido, vem se orientando a jurisprudência deste Tribunal de Justiça e desta Turma Julgadora, como exemplificam os arestos adiante transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE SALÁRIO.IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÕES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CARÁTER ALIMENTAR.PRESENÇA. I. São impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família,os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, nos termos do art. 833,IV, do CPC. II. O caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC, apenas quando se tratar de dívida decorrente de obrigação alimentícia de qualquer natureza e quantias excedentes a 50 salários-mínimos mensais. III.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confere interpretação extensiva à expressão"prestação alimentícia" constante do § 2o do artigo 833 do CPC, afastando a impenhorabilidade de salários e vencimentos nos casos de pagamento de prestações alimentícias lato senso, o que engloba prestação de alimentos stricto senso e outras verbas de natureza alimentar, como os honorários advocatícios sucumbenciais. IV. Deu-se provimento ao recurso.(Acórdão n.1121847, 07086430720188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, Publicado no DJE: 11/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PENSÃO PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJE DESTA CORTE. A impenhorabilidade dos salários, soldos e proventos de aposentadoria prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, é excepcionada, quando se trata de cobrança de verbas alimentares. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é no sentido deque os honorários advocatícios têm característica de verba alimentar, razão pela qual é possível a penhora de parte da pensão da executada para pagamento de honorários advocatícios.(Acórdão n.1093892, 07013611520188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 10/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não havendo outra forma possível de satisfação do débito, é legítima a penhora de parcela da remuneração do devedor, em percentual que não lhe comprometa a subsistência, para quitação de honorários sucumbenciais, diante da exceção à regra de impenhorabilidade disposta no art. 833, § 2o,do CPC. Na hipótese, o que se verifica nessa análise prefacial é que o Juízo da causa impôs desconto módico na remuneração da agravante, de 15% (quinze por cento) ao mês, de modo a preservar sua subsistência e dignidade, devendo ser levado em consideração, ainda, que a recorrente não fez prova de que seu salário é a única fonte de renda da família, não demonstrou as despesas que alega possuir, além dos empréstimos consignados em folha de pagamento, e não justificou a existência de créditos de diferentes fontes em seus extratos bancários, acostados no ID 18479526 - Pág. 1 e seguintes. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 12 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator